Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718760-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Helga Mathias Pova Agravado: José Laurentino Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Helga Mathias Pova contra a sentença (Id. 40193252) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o registro de que o eventual descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator